Tribunal: TJSP
Processo: 1006794-94.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006794-94.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado MARCOS
DANTAS DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO RICARDO
SALTINI BONILHA (Presidente), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006794-94.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27.003 JV
2
Embargos de Declaração Cível no 1006794-94.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Embargado: Marcos Dantas da Rocha
Comarca: São Paulo
Voto no 27.003 - JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS
-
CARÁTER
INFRINGENTE
REVELADO
-
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
que, por votação unânime, deu provimento em parte aos recursos.
Insurge-se a autarquia alegando que o termo inicial do benefício
deveria ter sido fixado na data da juntada do laudo pericial oficial e não do
dia seguinte à alta médica. Salienta que apenas com o laudo oficial restou
demonstrada a presença de incapacidade laborativa e nexo causal com o
trabalho. Acrescenta que o STJ determinou, ao reconhecer a existência de
demandas repetitivas no tocante ao termo inicial do benefício acidentário, a
suspensão do andamento de todos os processos envolvendo essa matéria
(Tema 862). Pede, assim, o acolhimento de seu recurso para modificação da
DIB ou, então, a suspensão do feito até o julgamento do Tema 862 pelo STJ.
É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação do
verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006794-94.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27.003 JV
3
Somente por via excepcional, e não como pretende o
recorrente, podem os embargos de declaração corrigir uma decisão que não se
mostra consentânea com os preceitos legais, gerando, portanto, efeito
modificativo da decisão impugnada, também chamado pela doutrina de
“efeito infringente”.
No caso em tela, o julgado não padece de qualquer vício, ao
contrário do que alega o embargante.
O acórdão embargado é claro, contundente e fundamentado ao
esclarecer as razões pela qual é indevida a concessão do benefício a partir do
termo pleiteado pelo embargante. Confira-se: “Quanto ao termo inicial do
benefício, nenhuma censura merece o julgado atacado que o fixou a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, em estrita observância ao §
2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91. Portanto, neste ponto também, rejeito o
apelo autárquico.” (fls. 108/109).
Sem prejuízo, anoto que a determinação de suspensão dos
processos que tratam da fixação do termo inicial de auxílio-acidente
concedido após a cessação de auxílio-doença deve ser interpretado à luz dos
princípios constitucionais do acesso à justiça e da celeridade processual.
Destarte, considerando que todas as ações acidentárias julgadas procedentes
envolvem a necessidade de fixação do termo inicial do benefício deferido, é
certo que deverão ser suspensas apenas aquelas em que a discussão quanto ao
tema for objeto central do recurso de mérito.
No caso vertente, se a parte embargante deseja interromper o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006794-94.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27.003 JV
4
trâmite da demanda, deverá fazê-lo por meio da interposição do recurso
cabível, colocando em seu bojo a discussão específica quanto ao termo inicial
do auxílio-acidente, e não por meio de embargos de declaração, cabíveis nas
estreitas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Cumpre asseverar, sem prejuízo do acima exposto, que o
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais
invocados pela parte, os quais dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo
suficiente que analise a matéria posta em julgamento e explicite as razões
pelas quais pauta sua decisão, num ou noutro sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o
tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A violação ao
artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou contrariedade no
acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar obrigado o juiz a tecer
comentários exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas, antes,
analisar as questões relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp. no
395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do STJ no 159, p. 32).
E, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o de
propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração se não forem observadas as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, que
demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Por tal razão, é de rigor a REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator